Tribunal: STF
Processo: RE 1565894
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 89):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MEIO AMBIENTE – ESGOTAMENTO SANITÁRIO – ENTE MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE TRATAMENTO DO ESGOTO – POLUIÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS – OMISSÃO CONFIGURADA – CONDENAÇÃO DO PODER PÚBLICO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – POSSIBILIDADE – INTERFERÊNCIA INDEVIDA DO JUDICIÁRIO – INOCORRÊNCIA – MULTA COMINATÓRIA – CABIMENTO – LIMITAÇÃO – PRAZO PARA RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – DILAÇÃO – POSSIBILIDADE. O artigo 225 da Constituição da República estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, cujo dever de defendê-lo e preservá-lo impõe-se não só ao Poder Público, mas também a toda coletividade, a fim de garantir um ambiente saudável para as presentes e futuras gerações. A atuação do Poder Judiciário, quando se alega ofensa a direitos e garantias assegurados constitucionalmente e em atos normativos infraconstitucionais, não configura situação de interferência indevida na esfera de outro Poder do Estado, traduz, ao contrário, válido exercício de controle jurisdicional destinado a amparar a tutela de direitos transindividuais e coletivos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Verificada a omissão do Município em relação ao correto tratamento do esgoto na localidade, é forçoso concluir pela manutenção da sentença de procedência, não havendo que se falar em violação ao princípio da Separação dos Poderes. A multa cominatória visa garantir o cumprimento da decisão judicial, sendo que a sanção somente será devida em caso de descumprimento com observância do devido processo legal, não produzindo lesão direta e imediata ao Poder Público, cabendo, entretanto, estabelecer limite de forma que não importe em desequilíbrio para o erário e óbice à implementação das medidas. Deve ser dilatado o prazo para cumprimento da obrigação de fazer, porquanto se trata de providência complexa, que envolve estudo técnico, planejamento e a posterior execução.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 103), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO GALHO alega violação aos arts. 2º; 5º, IV; 30, I; 135; 165 a 167; e 175, parágrafo único, da CF/1988.



    Aduz que na forma como decidida a questão, o acórdão recorrido “substitui a política pública que vinha sendo desenvolvida pelo Poder Executivo por medidas que o Ministério Público entende serem mais adequadas, sendo indevida intervenção judicial na política sanitária planejada e implementada pelo Município, em especial pela atual gestão desde 2020” (Doc. 103, fl. 10).



    Defende que “no caso vertente não há inércia do recorrente e nem leniência, mas um contexto concreto que o impediu de realizar a obra completa em tempo hábil, mas está sendo realizada aos poucos, considerando as exigências burocráticas que cercam o objeto” (Doc. 103, fl. 12).



    Afirma que o prazo fixado para execução das obras determinadas é exíguo, pois “planejar e executar o esgotamento total de uma cidade com aproximadamente 15.000 habitantes demanda muito tempo e investimentos, e não se resolve um problema dessa magnitude em “apenas” 12 meses, bastando refletir apenas no tempo que se leva para a realização da licitação até o início da obra desta magnitude, ainda mais até a sua finalização” (Doc. 103, fl. 14).



    Destaca que “compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local”, haja vista “a autonomia municipal e a capacidade dos Municípios de atenderem de forma mais direta e eficaz às necessidades e peculiaridades de suas comunidades” (Doc. 103, fl. 15).



    Ressalta que as medidas impostas pelo acórdão recorrido “desconsideraram por completo a existência de limitações orçamentárias para atuação da Administração Pública e formalidades legais a serem seguidas, usurpando a competência dos Poderes Executivo e legislativo determinando a elaboração de leis e a inclusão de previsões orçamentárias por determinação do Poder Judiciário” (Doc. 103, fl. 15).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso julgando-se improcedente o pedido inicial.



    Em seguida, o Juízo de origem determinou o retorno dos autos à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação ao Tema 698/STF (Doc. 125).



    Em nova análise da questão, o Juízo local manteve o acórdão recorrido ao fundamento de que está em conformidade com o Tema 698 da repercussão geral (Doc. 129).



    Mantido o acórdão recorrido, o RE foi admitido e os autos encaminhados ao STF (Doc. 132).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 103, fl. 9):



    “3.3 DA REPERCUSSÃO GERAL: Prescreve art. 1.035, §2º que cabe ao Recorrente demonstrar a repercussão geral de seus recursos extraordinários, o que se passa a fazer.



    No caso dos autos, é flagrante que a discussão travada no presente recurso extraordinário envolve questão relevante do ponto de vista político, social, econômico e jurídico que ultrapassam os interesses subjetivos do processo. 



    Assim, diante dos argumentos expostos acima, requeremos a admissibilidade do presente recurso e seu envio para conhecimento e provimento pelo e. Tribunal ad quem.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem manteve a sentença que condenou o recorrente na obrigação de não fazer consistente em não lançar, “sob qualquer forma ou pretexto, sem o prévio tratamento licenciado pelo órgão ambiental competente, esgotos industriais e/ou domésticos (rurais e/ou urbanos) no leito, nas margens ou proximidades do Rio Doce e demais recursos hídricos adjacentes, sob pena de pagamento de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais); e na obrigação de fazer consistente em (...) interceptar, coletar e tratar os esgotos domésticos (rurais e urbanos) no leito, nas margens ou proximidades do Rio Doce e demais recursos hídricos adjacentes, sob pena de pagamento de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais)” (Doc. 89, fl. 2). 



    Esse entendimento foi mantido por ocasião do juízo negativo de retratação ao Tema 698/STF, ocasião em que o Tribunal de origem afirmou que “foi celebrado, em março de 2006, Termo de Ajustamento de Conduta por meio do qual a municipalidade se comprometeu a “providenciar um estudo para implantar a construção de sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário concluindo tal estudo no prazo de 2 (dois) anos, com o objetivo de evitar o lançamento de esgoto in natura nos rios e preservar os cursos d’água”, bem como a adotar, após a conclusão do estudo técnico, “todas as medidas administrativas necessárias para a implantação do projeto” (documento n. 03, p. 09/13), ajuste que não foi cumprido pelo ente público, que também recusou promover o seu aditamento (documento n. 06, p. 06)” (Doc. 129, fl. 8).



    Verifica-se, portanto, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. DISPOSIÇÃO IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS NOS FUNDOS DE ESCOLA PÚBLICA. “LIXÃO” LOCALIZADO NO BAIRRO DE ACARI - MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ. PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE CONDENAÇÃO À REMOÇÃO INTEGRAL DO DEPÓSITO IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS E À IMPLANTAÇÃO DE MEDIDAS COMPENSATÓRIAS NA REGIÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA CARACTERIZAÇÃO DE OMISSÃO NAS CAUTELAS FISCALIZATÓRIAS. LEI 12.305/2010. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXISTÊNCIA DE RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO QUANTO À MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1539984 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/5/2025)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EROSÃO. DANO AMBIENTAL. IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO VISANDO À PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso, com apoio na Súmula 279, porque ausente ofensa direta à Constituição Federal e tendo em vista a improcedência da alegação, no caso concreto, de violação ao princípio da separação dos poderes, considerando os precedentes firmados por esta Suprema Corte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável ou não, ao caso concreto, o Tema 698 da repercussão geral, de modo a afastar os óbices apontados na decisão agravada. 3. Alega-se que o Poder Judiciário do Estado de Goiás exorbitou sua competência e invadiu a esfera própria do Executivo municipal, ao impor diversas obrigações ao Recorrente, sem atentar ao comprometimento dos limitados recursos públicos do Município. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e porque, no caso, a ofensa à Constituição Federal seria reflexa. 5. Além disso, verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 4. Encontra-se sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal o entendimento pelo qual se admite a legitimidade do Poder Judiciário para impor obrigação de fazer com vistas à concretização de políticas públicas constitucionalmente asseguradas quando houver omissão da Administração Pública, de modo que não configura violação ao princípio da separação dos poderes, tampouco da discricionariedade do ente estatal em dispor das verbas orçamentárias a ele vinculadas. Nesta hipótese, cuida-se de situação que exige a pronta ação do Judiciário para recompor a ordem jurídica violada. 5. Ao apreciar o mérito do RE-RG 684.612, com repercussão geral reconhecida, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, referente ao Tema 698, no qual se discutia a competência do Poder Judiciário para determinar ao Poder Executivo a realização direitos fundamentais, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela licitude da imposição da obrigação, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes. 6. Ademais, quando do julgamento do ARE 878.411-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 5.9.2017, cujo recurso decorreu de julgamento de ação civil pública em que se determinou o provimento de cargos de delegado, de escrivão e de investigadores em delegacia de polícia com a imposição de multa diária, na hipótese de descumprimento, a Segunda Turma negou provimento ao recurso do Estado do Amazonas assentando a inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. 7. Constata-se que o entendimento adotado pela Corte de origem está em sintonia com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal. 8. A parte Recorrente não trouxe argumentos suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada. IV - DISPOSITIVO 9. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1525714 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/3/2025)



    “Ementa: Direito ambiental. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Irregularidade na destinação de lixo do município. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual manteve sentença de procedência. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.457.494-AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 9/1/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente